Tribunal: TJES
Processo: 5004790-93.2023.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004790-93.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUELI ALVES DA SILVA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVAÇÃO DE NOME EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO COMPROVADA POR COMPROVANTE DE PAGAMENTO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, CDC. ART. 188, I, CC. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição do indébito e indenização por danos morais, sob o fundamento de que não restou comprovada a quitação da fatura de energia elétrica referente a janeiro/2023.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar se a recorrente demonstrou, de forma suficiente e robusta, a quitação do débito alegado e, consequentemente, a ocorrência de ato ilícito capaz de ensejar indenização por danos morais e repetição do indébito.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. A relação jurídica é de consumo, submetida ao CDC (arts. 2º e 3º), sendo possível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor (art. 6º, VIII, CDC).
04. A inversão do ônus da prova não exime o recorrente de apresentar elementos mínimos que demonstrem a efetiva quitação do débito.
05. A recorrente apresentou apenas comprovante de pagamento cuja efetivação foi contestada pela recorrida e não juntou extratos bancários ou outras provas robustas que demonstrassem a saída efetiva do valor.
06. A inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, diante de débito existente e não comprovadamente quitado, constitui exercício regular de direito (art. 188, I, CC).
07. Ausência de ato ilícito impede a configuração de dano moral ou a repetição do indébito.
08. Sentença de primeiro grau correta ao julgar improcedentes os pedidos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos (Enunciado nº 11 das Turmas Recursais; art. 46, Lei nº 9.099/95).

IV – DISPOSITIVO E TESE
09. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a sentença recorrida.
10. Condenação da recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 20% sobre o valor da condenação, com suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita.
11. Tese de julgamento: “A alegação de quitação de débito deve ser comprovada de forma robusta, mesmo com a inversão do ônus da prova. A inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, diante de débito não comprovadamente quitado, configura exercício regular de direito e não ato ilícito.”

Dispositivos relevantes citados: arts. 2º, 3º e 6º, VIII, do CDC; art. 188, I, CC; art. 46 e 55, Lei nº 9.099/95.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5004790-93.2023.8.08.0047

RECORRENTE:
SUELI ALVES DA SILVA

RECORRIDO:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
ALCENIR JOSE DEMO

RELATOR: DR RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVAÇÃO DE NOME EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO COMPROVADA POR COMPROVANTE DE PAGAMENTO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, CDC. ART. 188, I, CC. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição do indébito e indenização por danos morais, sob o fundamento de que não restou comprovada a quitação da fatura de energia elétrica referente a janeiro/2023.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar se a recorrente demonstrou, de forma suficiente e robusta, a quitação do débito alegado e, consequentemente, a ocorrência de ato ilícito capaz de ensejar indenização por danos morais e repetição do indébito.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. A relação jurídica é de consumo, submetida ao CDC (arts. 2º e 3º), sendo possível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor (art. 6º, VIII, CDC).
04. A inversão do ônus da prova não exime o recorrente de apresentar elementos mínimos que demonstrem a efetiva quitação do débito.
05. A recorrente apresentou apenas comprovante de pagamento cuja efetivação foi contestada pela recorrida e não juntou extratos bancários ou outras provas robustas que demonstrassem a saída efetiva do valor.
06. A inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, diante de débito existente e não comprovadamente quitado, constitui exercício regular de direito (art. 188, I, CC).
07. Ausência de ato ilícito impede a configuração de dano moral ou a repetição do indébito.
08. Sentença de primeiro grau correta ao julgar improcedentes os pedidos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos (Enunciado nº 11 das Turmas Recursais; art. 46, Lei nº 9.099/95).

IV – DISPOSITIVO E TESE
09. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a sentença recorrida.
10. Condenação da recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 20% sobre o valor da condenação, com suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita.
11. Tese de julgamento: “A alegação de quitação de débito deve ser comprovada de forma robusta, mesmo com a inversão do ônus da prova. A inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, diante de débito não comprovadamente quitado, configura exercício regular de direito e não ato ilícito.”

Dispositivos relevantes citados: arts. 2º, 3º e 6º, VIII, do CDC; art. 188, I, CC; art. 46 e 55, Lei nº 9.099/95.

RELATÓRIO

A recorrente propôs a ação alegando ter sido surpreendida com a negativação de seu nome em cadastros de inadimplentes (SPC/Serasa) ao tentar realizar um financiamento de veículo. Conforme sua narrativa na petição inicial, tal negativação referia-se a uma conta de energia que já havia sido devidamente quitada, conforme comprovante anexado aos autos. Aduziu, ainda, que a recorrida vinha realizando cobranças indevidas e ameaçando o corte do fornecimento de energia, e que, ao tentar resolver a situação administrativamente, não obteve êxito.

Diante disso, requereu a declaração de inexistência do débito, a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e a repetição do indébito em dobro, no valor de R$ 839,26 (oitocentos e trinta e nove reais e vinte e seis centavos).

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos improcedentes (Id 12833492), ao fundamento de que a recorrente não comprovou a quitação do débito.

Inconformada, a recorrente interpôs o presente recurso (Id 12833494), requerendo a reforma da sentença sob os seguintes fundamentos: a) inversão do ônus da prova, afirmando que o Juízo deveria ter determinado à recorrida a comprovação da regularidade da cobrança, especialmente diante da documentação apresentada pela recorrente; b) comprovação do pagamento, reafirmando que juntou documentos que demonstram a quitação e que o pagamento foi feito em espécie em uma autorizada, cabendo à ré comprovar a ausência de pagamento; c) dano moral configurado, alegando que a inclusão indevida de seu nome nos cadastros de inadimplentes, por si só, gera o dever de indenizar.

Intimada para apresentar contrarrazões (Id 12833497), a recorrida deixou transcorrer o prazo
in albis
(Ids 12833498 e 12833499).

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Defiro
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor do recorrente, pois comprovada sua hipossuficiência financeira.

Conheço do recurso apenas no seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42,
caput
e § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

A recorrente busca a reforma da sentença de primeiro grau que julgou improcedentes seus pedidos de declaração de inexistência de débito, indenização por danos morais e repetição do indébito, sob os fundamentos de que a inversão do ônus da prova impunha à recorrida o dever de comprovar a regularidade da cobrança e que os documentos por ela apresentados seriam suficientes para demonstrar a quitação, bem como a ocorrência de dano moral pela negativação indevida.

É inegável que a relação jurídica estabelecida entre a recorrente e a recorrida se amolda perfeitamente às definições de consumo contidas nos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, pois a recorrente figura como consumidora de serviços de energia elétrica, enquanto a recorrida, EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., atua como fornecedora.

Em virtude dessa relação de consumo, o diploma legal autoriza a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, conforme o art. 6º, inciso VIII, do CDC, tendo o Juízo de primeiro grau, inclusive, reconhecido essa possibilidade e aplicado a inversão do ônus da prova, conforme explicitado na sentença.

Contudo, a inversão do ônus da prova, embora seja um instrumento fundamental de equilíbrio processual nas relações de consumo, não exime o consumidor de apresentar um mínimo de lastro probatório para as suas alegações. Não se trata de uma dispensa absoluta de prova para a parte que se beneficia da inversão, mas sim de uma transferência da incumbência de provar o fato controvertido.

A controvérsia central nos autos reside na efetiva quitação da fatura de energia elétrica referente ao mês de janeiro de 2023, no valor de R$ 419,63 (quatrocentos e dezenove reais e sessenta e três centavos), com vencimento em 24 de janeiro de 2023, cuja inadimplência gerou a negativação do nome da recorrente.

A recorrente apresentou um comprovante de pagamento (Id 12832662) como prova de quitação. A recorrida, em sua contestação (Id 12832679), argumentou que a transação não chegou a ser concluída, apontando que o próprio comprovante indicava a necessidade de inserir uma senha para finalizar o processo, e que o valor não saiu da conta da recorrente.

Diante desse cenário, o Juízo de primeiro grau agiu com prudência e zelo, determinando à recorrente, em duas oportunidades distintas (Ids 12833485, e 12833489), a juntada de extrato de sua conta bancária que comprovasse o débito do valor da fatura em questão, ou outro documento hábil de quitação. Essa determinação visava justamente aprofundar a análise da prova e dirimir a dúvida acerca da efetivação do pagamento.

Contudo, a recorrente, ao invés de cumprir a ordem judicial produzindo a prova que estava ao seu alcance, reiterou que o pagamento foi em dinheiro em uma autorizada da recorrida e que apenas possuía o comprovante já anexado, requerendo, em ambas as ocasiões, que o Juízo oficiasse a referida autorizada para obter a documentação necessária.

O indeferimento do pedido de expedição de ofício pelo Juízo (Id 12833489) foi acertado, uma vez que a diligência para a comprovação do pagamento recai sobre a parte que o alega, sendo a obtenção de extratos bancários, no contexto atual, uma prova de fácil acesso ao correntista.

A insistência da recorrente em não apresentar os extratos bancários ou qualquer outra prova robusta que demonstrasse a saída efetiva do valor de seu patrimônio, limitando-se a um comprovante (Id 12832662) cuja validade e finalização da transação foram especificamente contestadas pela recorrida, enfraqueceu sua tese.

A inversão do ônus da prova não pode ser utilizada para que a parte autora se furte de seu dever de demonstrar o fato constitutivo do seu direito, especialmente quando o juízo oferece caminhos claros para tal comprovação. A sentença de primeiro grau, ao concluir pela insuficiência da prova de quitação do débito e pela inércia da recorrente em produzir a prova que lhe foi solicitada, agiu em conformidade com o princípio da livre apreciação das provas e da persuasão racional do julgador.

Tendo em vista a ausência de comprovação da quitação do débito pela recorrente, a dívida referente à fatura de energia elétrica de janeiro de 2023 permanece hígida e exigível. Nesse contexto, a conduta da recorrida de proceder à inclusão do nome da recorrente em cadastros de inadimplentes constitui exercício regular de um direito reconhecido, conforme o disposto no art. 188, inciso I, do Código Civil, que preceitua: "
Não constituem atos ilícitos: I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido
".

A legitimidade da inscrição do nome do devedor em órgãos de proteção ao crédito, desde que preexistente o débito e observadas as formalidades legais (notificação prévia do consumidor, por exemplo, que não foi contestada neste processo), é amplamente reconhecida pelo ordenamento jurídico e pela jurisprudência pátria.

Dessa forma, a atuação da recorrida, ao incluir o nome da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito em razão de um débito não comprovadamente quitado, não configura ato ilícito, mas sim uma medida legítima para a cobrança e publicidade de uma dívida existente. Inexistindo ato ilícito, não há que se falar em dever de reparação ou de repetição do indébito.

Mantenho, assim, a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o artigo 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)